Tribunal: STF
Processo: HC 170908
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao implemento do regime de cumprimento semiaberto, uma vez alcançada idêntica providência no Superior Tribunal de Justiça.



    PENA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTAGEM. Descabe confundir possível injustiça na apenação com ilegalidade.